Tribunal: TJSP
Processo: 2039705-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) – Correção monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E – ACÓRDÃO REFORMADO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039705-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) – Correção monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E – ACÓRDÃO REFORMADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039705-78.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LENY
EMIKO IWAKI SOARES DE MELO, MARIA CELINA TEZOLIN DA SILVA,
THEREZA PILFILDI GOMES, JUDITH DE ANDRADE PINHEIRO, MARIA EMÍLIA
MAGALHÃES TOLEDO DE BARROS, HILDA REGINA BARBOSA MEIRELLES DO
AMARAL MALHEIROS, ANA BEATRIZ IWAKI SOARES DE MELLO, MARIA
BETANIA RODRIGUES BARBOSA ROCHA DE BARROS, LAURITA GANDINI
BARROZO DE SOUZA e ARACELI SOUZA CARMONA MORALES, é agravado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão reformado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039705-78.2017.8.26.0000 -Voto no 11135
2
VOTO No 11135
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039705-78.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: LENY EMIKO IWAKI SOARES DE MELO E OUTROS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPESP
Julgador de Primeiro Grau: Luiz Henrique Lorey
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Devolução dos autos ao órgão
julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC Julgamento definitivo do Tema no
810/STF

Declarada,
sem
modulação
de
efeitos, a
inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (TR) Correção monetária que deve se dar somente
pelo IPCA-E ACÓRDÃO REFORMADO.
Trata-se de reapreciação do v. acórdão de fls. 188/192, integrado
por embargos de declaração rejeitados às fls. 198/201, o qual foi encaminhado a este
relator nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, conforme o despacho de fls. 282/283.
No caso, o v. acórdão determinara o seguinte quanto à correção
monetária:
[...] tenho que a correção monetária incide sobre as prestações em
atraso, desde as respectivas competências, conforme variação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional 62, e do art. 1o-F da
Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada Lei
11.960, de 29 de junho de 2009.
Tal determinação deve ser agora reapreciada ante o julgamento
definitivo do Tema no 810/STF.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Com efeito, no julgamento definitivo do Tema no 810/STF, foi
declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), concluindo-se que o valor de tais
condenações deve ser corrigido monetariamente conforme o IPCA-E.
Assim, exercendo-se o juízo de retratação, o v. acórdão deve ser
reformado, para determinar que a correção monetária da condenação imposta à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039705-78.2017.8.26.0000 -Voto no 11135
3
Pública se dê somente pelo IPCA-E.
Consequentemente, o v. acórdão de fls. 188/192 e 198/201 deve ter
seu dispositivo alterado para “RECURSO PROVIDO”.
Ante o exposto, voto pela REFORMA do v. acórdão, conforme
delineado acima.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator